Tribunal: TJMT
Processo: 1022779-72.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022779-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBSON FONTES DO NASCIMENTO - CPF: 654.925.791-34 (RECORRENTE), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), NEVITON GUILHERME PIRES FAGUNDES MORAES - CPF: 059.471.901-17 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1022779-72.2025.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Recorrido:
ROBSON FONTES DO NASCIMENTO
.

Data do Julgamento virtual:
04 a 07/08/2025.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrente a restabelecer a conta social do promovente, vinculada ao e-mail robson_fast@hotmail.com, no prazo de cinco dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. A recorrente postula a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório. O recorrido requer o improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço em razão do bloqueio unilateral da conta do usuário sem notificação prévia e ausência de solução pela via administrativa; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais e, em caso positivo, se o valor arbitrado mostra-se adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recorrente não comprovou a regularidade do bloqueio da conta do usuário, tampouco demonstrou ter comunicado previamente a medida, o que configura falha na prestação do serviço, conforme o art. 373, II, do CPC.

A ausência de notificação e de acesso à via administrativa fere os direitos assegurados pelo Marco Civil da Internet, em especial os princípios da liberdade de expressão e da transparência nas políticas de uso, previstos nos arts. 3º e 7º, XI e XII, da Lei nº 12.965/2014.

A jurisprudência pátria reconhece que o bloqueio injustificado de conta em rede social enseja dano moral in re ipsa, diante da lesão à esfera jurídica do usuário e à sua liberdade de expressão.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se suficiente para compensar o abalo sofrido e desestimular condutas semelhantes por parte da fornecedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O bloqueio unilateral de conta em rede social sem notificação prévia e sem fundamento comprovado caracteriza falha na prestação do serviço.

A falha enseja indenização por danos morais, que são presumidos diante da violação a direitos fundamentais do usuário.

O valor da indenização deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da condenação.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.965/2014, arts. 3º e 7º, XI e XII; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1003149-69.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 17.03.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida na obrigação de fazer concernente ao restabelecimento da conta social do promovente, através do e-mail
robson_fast@hotmail.com
(descrito ao ID 189481381), no prazo de 05 dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e ao promovente o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por dano moral, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora pelo índice da Taxa Legal de juros, a partir da citação válida.

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou que seja reduzido o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, verifica-se que o reclamante ajuizou a presente ação afirmando que sua conta social foi bloqueada indevidamente e sem prévio aviso.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que a recorrente deixou de solucionar a questão pela via administrativa após reclamação feita pelo recorrido.

A recorrente também não comprovou ter notificado o recorrido previamente sobre qualquer violação das regras da plataforma.

Além disso, o artigo 3º da Lei nº. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) estabelece como princípios, entre outros, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal.

Bem assim, assegura aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet e acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da lei (art. 7º, XI e XII, da Lei nº 12.965/2014).

Desse modo, cabia a recorrente adotar todos os meios de comunicação a fim de notificar o recorrente sobre o bloqueio da conta social e informar quais providências deveria adotar para obter o restabelecimento.

Portanto, não trouxe a recorrente prova que evidenciasse a legitimidade de seus procedimentos, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, II do CPC. Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – PLATAFORMA INSTAGRAM – DESATIVAÇÃO UNILATERAL DA CONTA DO AUTOR –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AOS TERMOS DE USO – ÔNUS DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Recurso inominado nº 1003149-69.2021.8.11.0001, Juiz-Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Julgado em 17.03.2022)

Assim sendo, o que se verifica é evidente falha na prestação dos serviços, geradora de reiteradas ilegalidades, ensejando o dever de indenizar o autor pelos danos morais suportados.

Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, como ocorrido na sentença.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, bem como os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, entendo que o
quantum
indenizatório de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) serve, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a parte recorrente a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condenar a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025